Tribunal: TJBA
Processo: 8017915-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017915-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, GABRIELA COELHO MOTA

AGRAVADO: JOSILANE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO MARCOS DE OLIVEIRA ROCHA, MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Riacho de Santana contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Omalizumabe 300 mg a paciente portadora de urticária crônica espontânea. O embargante alega obscuridade quanto à aceitação de laudos médicos particulares, contradição com o Tema 793/STF quanto ao redirecionamento da obrigação ao Estado da Bahia e omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1234/STF ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve obscuridade na validação da imprescindibilidade do tratamento com base em laudos médicos particulares; (ii) se houve contradição ou omissão na aplicação do Tema 793 do STF quanto à repartição de competências e redirecionamento da obrigação; (iii) se houve omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1234 do STF e às especificidades do uso
off-label
de medicamento incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A obscuridade não se configura quando o acórdão fundamenta a decisão nos parâmetros do Tema 106/STJ, que expressamente admite laudo médico expedido pelo médico assistente, sem exigir validação por junta médica oficial.

4 - A contradição, como vício embargável, pressupõe incompatibilidade lógica interna à decisão, e não divergência interpretativa quanto ao alcance de precedentes.

5 - A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, não se aplica ao agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, sendo inviável a ampliação do polo passivo sem instauração do contraditório e citação do novo demandado.

6 - O acórdão enfrentou expressamente a questão do uso do Omalizumabe para indicação diversa daquela prevista na RENAME, aplicando corretamente o regime jurídico dos medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 106/STJ) para a indicação específica pleiteada.

7 - Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com os critérios de valoração probatória adotados pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017915-37.2025.8.05.0000
, sendo parte embargante
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e parte embargada
JOSILANE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.